Tribunal: STF
Processo: RE 86223
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
- Recurso extraordinário em ação rescisória. Não conhecimento do apelo excepcional, porquanto, ao invés de atacar os fundamentos do acórdão prolatado na ação rescisória, impugnou os referentes à decisão rescindenda, sendo que, no tocante a este último aresto, aponta, como violados, dispositivos legais promulgados depois dos fatos e circunstâncias que ensejaram a demanda.